Tribunal: TJDFT
Processo: 0728206-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728206-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Adalmy Araújo Bezerra Antônia Flavia Lopes do Nascimento Elizeu Martins dos Santos Geny Pereira de Sales Jairo Fleury Moreira João Xavier de Lima José Pereira de Melo Laudiceia Batista de Moraes Marcos Aurélio Freire Alves Maria da Conceição Reis Silvani Marçal da Silva Valdemar Costa e Silva Embargada: Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal – ASLU D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Adalmy Araújo Bezerra, Antônia Flavia Lopes do Nascimento, Elizeu Martins dos Santos, Geny Pereira de Sales, Jairo Fleury Moreira, Joao Xavier de Lima, Jose Pereira de Melo, Laudiceia Batista de Moraes, Marcos Aurelio Freire Alves, Maria da Conceição Reis, Silvani Marçal da Silva e Valdemar Costa e Silva contra a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pelos ora embargantes (Id. 42797724). Os recorrentes alegam em suas razões recursais (Id. 43036611), em síntese, que a decisão impugnada foi omissa por não ter sido examinada a questão alusiva ao eventual descumprimento de ordem judicial, com a subsequente imposição de multa cominatória em desfavor da associação embargada. Requerem, portanto, que seja sanada a mencionada omissão. A associação embargada ofereceu contrarrazões (Id. 43487000), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido Presentes os requisitos de admissibilidade conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Como assinalado, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão. A despeito das alegações articuladas pelos embargantes em sua peça recursal não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde foi expressamente esclarecido na decisão impugnada que a consulta efetivada por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça revelou que nos autos do processo de origem foi proferida sentença por meio da qual o Juízo singular julgou o pedido procedente. Na ocasião, também foi ressaltado que o entendimento predominante neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Convém destacar que a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536, e parágrafos, do CPC. No caso em exame verifica-se que foi fixada multa cominatória diária em desfavor da associação agravada para o caso de descumprimento da ordem judicial constante na decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelos ora embargantes (Id. 39312544). Ocorre que os documentos juntados aos autos após a fixação da multa cominatória aludida não permitem afirmar com segurança que tenha havido o descumprimento da ordem judicial pela associação embargada. A propósito, convém repisar que o Juízo singular considerou suficiente a prova dos autos para o julgamento da causa e, ao ponderar o conjunto probatório constante no processo de origem, reconheceu a legitimidade da pretensão veiculada pelos ora embargantes, tendo inclusive declarado a nulidade dos atos questionados pelos recorrentes por meio do agravo de instrumento. Esse cenário revela que a solução da controvérsia por meio da sentença proferida nos autos do processo de origem, além de fundamentar o não conhecimento do agravo de instrumento, também esvaziou a eficácia da multa cominatória fixada nos presentes autos. Não está evidenciada, portanto, a ocorrência da alegada omissão. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator